Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO OBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JUÍZO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. ART. 330, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inadequada a via eleita quando iniciado cumprimento de sentença em que se deduz pretensão não disposta no título executivo judicial, consubstanciada na edificação de muro divisório, devendo essa, por conseguinte, ser apresentada mediante ação própria perante o juízo competente para apreciar a matéria, de natureza nitidamente civil.

2. Apelação conhecida e não provida.